Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751893-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANILO DE SOUZA BARROS (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação revisional de contrato c/c tutela de urgência (processo n.o 0713444-35.2024.8.07.0006), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ante a necessidade de dilação probatória. A decisão questionada encontra-se ID: Num. 216782152. Nas razões recursais (ID: Num. 66967595), o agravante/autor alega, em suma, que o “empréstimo ora discutido, se adimplido nos moldes da renegociação oferecida pelo banco, inviabiliza a subsistência da recorrente”. Afirma que “As abusividades estão constatadas não só nas taxas de juros remuneratórios (que estão acima do que o BACEN determinou à época do contrato), mas também na ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa/ausência de informação da taxa diária de juros, na abusividade na cobrança de IOF, na abusividade da cobrança dos juros remuneratórios e moratórios de forma conjunta, bem como na ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, configurando evidente venda casada”. Aduz que “ainda que não tenha sido realizada a perícia contábil até o momento, diversas abusividades já são flagrantes”. Ressalta que os descontos realizados pela agravada é ilícito, pois não respeita o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, já que está que seus vencimentos estão comprometidos com a dívida. Requer a antecipação da tutela para determinar a consignação judicial dos valores incontroversos; proibindo as instituições agravadas de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins e para afastar a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, somente para fins de apreciação do presente recurso, uma vez que a questão da gratuidade da justiça está sendo discutida, especificamente, no agravo de instrumento no 0743189-78.2024.8.07.0000, no qual deferi o pedido de efeito suspensivo para o prosseguimento do feito sem recolhimento de custas até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Quanto ao pedido liminar, a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante, sob a alegação de abusividade dos juros aplicados, busca a redução das parcelas de empréstimo firmado com o banco agravado, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido na origem sob a seguinte fundamentação: “Em recurso de agravo, o TJDFT determinou o processamento da ação independentemente do recolhimento de custas. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. DANILO DE SOUZA BARROS ajuíza ação contra BANCO VOLKSWAGEN S.A. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”. Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. Isso porque, entende-se, ao menos em juízo de cognição sumária, não ser adequada a precoce revisão do empréstimo nos termos em que pretendida pelo autor agravante. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito nos autos da origem, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de modificar liminarmente cláusula relacionada ao contrato de empréstimo posto “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de abusividade dos juros na contratação do mútuo bancário. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1816718, 0742909-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Quanto à alegação de que os descontos realizados pela agravada seria ilícito, -"pois não respeita o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, já que está que seus vencimentos estão comprometidos com a dívida”-, registro que cabe a parte ajuizar ação específica quanto à suposta alegação, uma vez que a questão controvertida nos autos é a revisão de suposta cláusulas abusivas, o que não tem o condão, de imediato, caso assim seja reconhecida a abusividade das cláusulas, de liberar o montante que o agravante alega estar sendo descontado indevidamente em sua conta bancária. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador